Tribunal: TJSP
Processo: 1039746-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Tendinopatia difusa em ombros com rupturas tendíneas) – Comprovação das lesões, do nexo concausal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Tendinopatia difusa em ombros com rupturas tendíneas) – Comprovação das lesões, do nexo concausal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039746-40.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada VANDINE OLIVEIRA DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial,
considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo do INSS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039746-40.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1039746-40.2019.8.26.0114.
Comarca Campinas.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Vandine Oliveira de Almeida.
Juiz Francisco José Blanco Magdalena.
Voto no 36.724.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (Tendinopatia difusa
em ombros com rupturas tendíneas) Comprovação das lesões, do
nexo concausal e da incapacidade laborativa parcial e permanente
da segurada
Auxílio-acidente devido
Recurso oficial,
considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo
do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 146/148, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Vandine Oliveira de Almeida e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS no pagamento de auxílio-acidente de
50% do salário de benefício, a partir da cessação do último auxílio-doença
concedido; abono anual; correção monetária; juros de mora e honorários
advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039746-40.2019.8.26.0114 -Voto no
3
a inexistência de nexo causal. Insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão nos autos apenas a lesão nos ombros,
uma vez que não foi constatada incapacidade laborativa da segurada em relação
ao pé direito.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Jorge Raul
Costa Gottschall constatou que a autora
auxiliar de monitora - apresenta
quadro de Tendinopatia crônica do Manguito Rotador bilateral com restrições
permanentes para atividades que exijam força e movimentação repetitiva de
elevação/abdução com ombros. (cf resposta ao quesito “d” fls.114)
Estabeleceu o perito judicial a presença da concausa
entre a atividade laborativa da segurada (limpeza da creche) e a moléstia
diagnosticada, in verbis:
“Considerando os fatos e documentos verificados na
perícia médica, pode-se concluir que a doença em ombros foi agravada pelas
condições anteriores de trabalho (atividades de limpeza). Há nexo de concausa.”
(fls.111)
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente da segurada para o trabalho.
De se anotar, ainda, que de acordo com apontamentos
feitos pelo perito judicial, a autora retornou ao trabalho, exercendo função diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039746-40.2019.8.26.0114 -Voto no
4
(monitoria de creche).
De rigor, pois, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores). É
devido também o abono anual por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039746-40.2019.8.26.0114 -Voto no
5
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e a
expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na
r.sentença. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, que considero interposto,
e nego provimento ao apelo do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1039746-40.2019.8.26.0114
2 - Nome da segurada:
Vandine Oliveira de Almeida
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
01.07.2012 - fls 41
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039746-40.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)